Tribunal: TJSP
Processo: 0027127-78.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I, II E III) – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO A TAL DELITO – ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL COM ARGUIÇÃO DE NULIDADE, PLEITEADA, AINDA, A ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE PROCESSUAL – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA, SE MOSTRANDO REGULAR A ATUAÇÃO POLICIAL –

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (CPP, ART. 621, I, II E III) – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO A TAL DELITO – ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/06 – TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO REVISIONAL COM ARGUIÇÃO DE NULIDADE, PLEITEADA, AINDA, A ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE PROCESSUAL – ILICITUDE DA PROVA NÃO CARACTERIZADA, SE MOSTRANDO REGULAR A ATUAÇÃO POLICIAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CONDUTA REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ATÉ PORQUE SE CUIDOU DE CRIME PERMANENTE – PRECEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – CONDENAÇÃO DO PETICIONÁRIO QUE RESULTOU, NO CASO, DO EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO, PROCEDENDO-SE À DOSAGEM DO APENAMENTO E IMPOSIÇÃO DO REGIME COM MOTIVAÇÃO BASTANTE EM OBEDIÊNCIA AO REGRAMENTO APLICÁVEL – CONTRARIEDADE À PROVA OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS INEXISTENTE – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA À MERA REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS, COMO FOSSE APELAÇÃO – PRECEDENTES – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.